Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-95.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Cobrança de tarifa de avaliação e contraprestação do registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Divergência de juros apurada pelo autor se deve a exclusão de encargos legítimos. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Cobrança de tarifa de avaliação e contraprestação do registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Divergência de juros apurada pelo autor se deve a exclusão de encargos legítimos. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.